Tribunal: STF
Processo: Pet 5602
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELO ÓRGÃO A QUO. DESCABIMENTO DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Agravo nos próprios autos, a Reclamação, a Petição ou qualquer ação autônoma, contra decisão do Tribunal a quo que aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 543-A e art. 543-B, ambos do CPC/1973, são inadmissíveis, consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Rcl 13.492-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 21/10/2013; Rcl 12.652-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 20/8/2013; Rcl 9.633-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7/8/2013; e, ainda, Rcl 14.614-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 6/11/2013; Rcl 12.356-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12/11/2013; AI 760358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12/02/2010).



    2. Da decisão do Superior Tribunal de Justiça que, em juízo de admissibilidade, nega seguimento a agravo em recurso extraordinário (CPC, art. 544), remanesce a possibilidade de interposição de agravo regimental, perante a Corte de origem.



    3. (a) In casu, o Requerente sustenta que o Agravo nos autos seria cabível, porquanto o STJ teria aplicado indevidamente a sistemática da repercussão geral ao caso concreto, ao negar processamento ao Recurso Extraordinário.



    (b) O Agravo nos autos foi interposto em face de decisão do STJ que inadmitiu o RE, firme na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’”. No julgamento do ARE, consignou, ainda, que “tendo em vista a orientação firmada pela Suprema Corte, contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral é possível apenas a interposição de agravo regimental. Eventual agravo de instrumento ou reclamação, propostos nesses casos, somente seriam convertidos em agravo regimental se anteriores a 19/11/2009)”.



    (c) Ex positis, resulta manifesto o descabimento da presente Petição Autônoma, por veicular pretensão manifestamente contrária à jurisprudência desta Corte.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.